Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-39.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. omissão INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Não há omissão, pois o acórdão embargado analisou expressamente todas as alegações apresentadas.
2. Consoante entendimento do STJ, se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias já está implicitamente prequestionada.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.